Tribunal: STJ
Processo: 0242197-55.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1016321 - RR (2025/0242197-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MAQUILES FERNANDES MOTA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSÉ MARIA DE AGUIAR SILVA NETO - RR000361B
CARLOS MAGNO FRANCO VILA REAL - RR001724
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
,
habeas corpus
utilizado como substitutivo de revisão criminal, após o trânsito em julgado de
condenação por tráfico de drogas.
2. O paciente foi condenado a 6 anos de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento
de dias-multa, com base no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A defesa pleiteia a
aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a não aplicação da minorante do tráfico
privilegiado, com base na dedicação a atividades criminosas, está devidamente
fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que o
não pode ser utilizado
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado, respeitando-se a
competência constitucional.
5. A não aplicação da minorante do tráfico privilegiado foi fundamentada na quantidade
de droga apreendida e em elementos concretos que indicam a dedicação a atividades
criminosas, como anotações de traficância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51067942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/10/2025 19:00:28
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: bbadecd0-3055-445f-a7c7-fe6e18c6f3a4

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal após o
trânsito em julgado.
2. A não aplicação da minorante do tráfico privilegiado pode ser fundamentada na
quantidade de droga apreendida e em elementos concretos que indicam a dedicação a
atividades criminosas.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 105, I, e; CPP, art. 158; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 730.555/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 9.8.2022; STJ, EREsp
1.544.057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 26.10.2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
25/09/2025
01/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
02 de outubro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51067942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/10/2025 19:00:28
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: bbadecd0-3055-445f-a7c7-fe6e18c6f3a4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1016321 - RR (2025/0242197-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MAQUILES FERNANDES MOTA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSÉ MARIA DE AGUIAR SILVA NETO - RR000361B
CARLOS MAGNO FRANCO VILA REAL - RR001724
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
,
habeas corpus
utilizado como substitutivo de revisão criminal, após o trânsito em julgado de
condenação por tráfico de drogas.
2. O paciente foi condenado a 6 anos de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento
de dias-multa, com base no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A defesa pleiteia a
aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a não aplicação da minorante do tráfico
privilegiado, com base na dedicação a atividades criminosas, está devidamente
fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50684734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:08
Código de Controle do Documento: 9bf5f149-208f-4ea3-a9be-ee06fbefc48e

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que o
não pode ser utilizado
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado, respeitando-se a
competência constitucional.
5. A não aplicação da minorante do tráfico privilegiado foi fundamentada na quantidade
de droga apreendida e em elementos concretos que indicam a dedicação a atividades
criminosas, como anotações de traficância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal após o
trânsito em julgado.
2. A não aplicação da minorante do tráfico privilegiado pode ser fundamentada na
quantidade de droga apreendida e em elementos concretos que indicam a dedicação a
atividades criminosas.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 105, I, e; CPP, art. 158; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 730.555/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 9.8.2022; STJ, EREsp
1.544.057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 26.10.2016.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 235-242) interposto por MAQUILES
FERNANDES MOTA contra a decisão monocrática (fls. 226-228) que não conheceu do
impetrado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
habeas corpus
DE RORAIMA .
Consta dos autos que o paciente foi inicialmente condenado pelo Juízo da
Vara de Entorpecentes e Organizações Criminosas da Comarca de Boa Vista, como
incurso nas penas do artigo 33,
, da Lei 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos e 4
caput
(quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 835 (oitocentos e trinta e cinco) dias-
multa (fls. 75-96).
Documento eletrônico VDA50684734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:08
Código de Controle do Documento: 9bf5f149-208f-4ea3-a9be-ee06fbefc48e

A defesa interpôs apelação ao Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, que
deu provimento parcial ao recurso para redimensionar a pena do paciente para 6 (seis)
anos de reclusão e dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (fls. 9-74),
com trânsito em julgado certificado em
(fl. 209).
14/11/2024
Na presente impetração, alega-se que houve indevida negativa da causa
especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sob o
fundamento de dedicação ao crime, sem a devida demonstração por elementos concretos
(fls. 4-5).
Sustenta-se que a quantidade de droga apreendida e as anotações encontradas
não justificam o afastamento da minorante, pois não há prova suficiente de dedicação
habitual ao tráfico de drogas (fls. 5-6). Afirma-se que o paciente ostenta condições
pessoais favoráveis, sendo primário e de bons antecedentes, não se dedicando a
atividades criminosas nem integrando organização criminosa (fls. 4-5).
O
não foi conhecido (fls. 226-228).
habeas corpus
No regimental, o agravante defende que: "a quantidade de droga aliada à
presunção de que o agente se dedica à atividade criminosa e anotações apócrifas, à
míngua de elementos concretos, não se prestam a justificar o afastamento da minorante,
sobretudo por tratar de acusado primário e de bons antecedentes" (fl. 239).
É o relatório.
VOTO
Como relatado, o agravante verbera que a quantidade de drogas apreendidas e
as anotações encontradas não justificam o afastamento da minorante, por não haver prova
suficiente de dedicação habitual ao tráfico.
Como assinalado na decisão agravada, o
não foi conhecido por
habeas corpus
ter sido manejado em substituição à revisão criminal, em alinhamento com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
[...]
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento
firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou
orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a
recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se
verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.
[...]
5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA50684734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:08
Código de Controle do Documento: 9bf5f149-208f-4ea3-a9be-ee06fbefc48e

(AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/9/2024
6/9/2024

[...]
1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
. Dessa forma, o presente writ seria sucedâneo de revisão
31/5/2023
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional.
[...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 861.867/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
6/9/2024

Demais disso, não vislumbrei a presença de ilegalidade flagrante no acórdão
impugnado (fls. 9-74), porquanto restou afastada a minorante do tráfico privilegiado
diante de fundamentação concreta de que os réus se dedicavam à atividades criminosas,
diante não só da expressiva quantidade de droga apreendida, mas também das anotações
contendo possíveis transações em valores elevados.
Lembro que a individualização da pena é submetida aos elementos de
convicção judicial acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores
apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim
de evitar eventuais arbitrariedades.
Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame dos critérios concretos de
individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do
, por
habeas corpus
exigirem revolvimento probatório.
Neste sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
MATERIALIDADE DO DELITO. TRÂNSITO EM JULGADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu de habeas corpus, utilizado como substitutivo de revisão
criminal, após o trânsito em julgado de condenação por tráfico de
drogas.
2. O paciente foi condenado a 5 anos de reclusão em regime
semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa, com base no art. 33,
caput, da Lei n. 11.343/2006. A defesa alega ausência de laudo
toxicológico definitivo e pleieia a aplicação da minorante do tráfico
privilegiado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas sem o
Documento eletrônico VDA50684734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:08
Código de Controle do Documento: 9bf5f149-208f-4ea3-a9be-ee06fbefc48e

laudo toxicológico definitivo, utilizando-se apenas de laudo de
constatação provisório.
4. Outra questão é saber se a não aplicação da minorante do
tráfico privilegiado, com base na dedicação a atividades criminosas,
está devidamente fundamentada.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que o habeas
corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal
após o trânsito em julgado, respeitando-se a competência constitucional.
6. A materialidade do delito de tráfico de drogas pode ser
comprovada, em caráter excepcional, por laudo de constatação
provisório, desde que elaborado por perito oficial e com grau de certeza
idêntico ao do laudo definitivo.
7. A não aplicação da minorante do tráfico privilegiado foi
fundamentada na quantidade de droga apreendida e em elementos
concretos que indicam a dedicação a atividades criminosas, como
anotações de traficância e uso de estabelecimento comercial para venda
de drogas.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental Tese de julgamento: "1. O habeas
corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal
após o trânsito em julgado. 2. A materialidade do delito de tráfico de
drogas pode ser comprovada por laudo de constatação provisório, desde
que elaborado por perito oficial e com grau de certeza idêntico ao do
laudo definitivo. 3. A não aplicação da minorante do tráfico
privilegiado pode ser fundamentada na quantidade de droga apreendida
e em elementos concretos que indicam a dedicação a atividades
criminosas".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, e; CPP,
art. 158; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 730.555/SC, Rel.
Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 9.8.2022; STJ, EREsp 1.544.057
/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j.
26.10.2016.
(AgRg no HC n. 993.561/BA, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
1/7/2025
7/7/2025
Assim, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante que autorize a
concessão da ordem de ofício, devendo a decisão monocrática ser mantida pelos seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50684734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:08
Código de Controle do Documento: 9bf5f149-208f-4ea3-a9be-ee06fbefc48e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.016.321 / RR
Número Registro: 2025/0242197-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08305318720238230010
08419969320238230010
35982023
8305318720238230010
8419969320238230010
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CARLOS MAGNO FRANCO VILA REAL
ADVOGADOS : JOSÉ MARIA DE AGUIAR SILVA NETO - RR000361B
CARLOS MAGNO FRANCO VILA REAL - RR001724
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA
PACIENTE
: MAQUILES FERNANDES MOTA (PRESO)
CORRÉU
: WILSON SOUSA DIAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAQUILES FERNANDES MOTA (PRESO)
ADVOGADOS : JOSÉ MARIA DE AGUIAR SILVA NETO - RR000361B
CARLOS MAGNO FRANCO VILA REAL - RR001724
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA51032388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:41:50
Código de Controle do Documento: 8fa447ec-5157-4636-8ab9-a13dac7fba1f

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/09/2025
01/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:41:50
Código de Controle do Documento: 8fa447ec-5157-4636-8ab9-a13dac7fba1f